Tribunal: TJDFT
Processo: 0702671-24.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702671-24.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O No despacho de ID 70672320, verificou-se que a Apelação interposta por Antonio Carlos dos Santos estava desacompanhada do comprovante de preparo e foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para o Recorrente recolher o preparo em dobro, em consonância com as normas de regência. Entretanto, a parte juntou o comprovante do recolhimento simples (ID 70856415), cumprindo apenas parcialmente a determinação judicial. Sobreveio a decisão de ID 70907768, que não conheceu da Apelação, ante a irregularidade processual. O Apelante então pleiteou a concessão de novo prazo para o recolhimento do restante do preparo, ao fundamento de que a falta de pagamento não obsta a continuidade do processo (ID 71168889). Todavia, sem razão. Nos termos do art. 1.007 do CPC/15, o preparo é devido no ato da interposição do recurso. Ao recorrente que não observar essa norma, é ainda facultada a oportunidade de sanar o vício, ao recolher o dobro do valor da guia recursal. Contudo, essa benesse legislativa não comporta tolerância ao pagamento parcial. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. Registre-se a jurisprudência desta Corte de Justiça nesse sentido: "AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. NÃO COMPROVADO O RECOLHIMENTO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A legislação processual estabelece que o comprovante do recolhimento do preparo deve ser apresentado concomitantemente à interposição do recuso. A sua falta, entretanto, não gera sua imediata deserção, o qual somente ocorrerá após ser oportunizado à parte providenciar a complementação do preparo ou seu recolhimento em dobro. 2. Intimada para realizar o recolhimento em dobro, a parte efetuou o pagamento parcial. Desta forma, desatendido o comando judicial, não há alternativa senão a aplicação da pena de deserção e não conhecimento do recurso, uma vez que o preparo é um dos requisitos de admissibilidade do recurso. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1989849, 0752919-16.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 29/04/2025.)". (grifou-se) Portanto, em observância ao art. 1.007, § 5o, do CPC/15, incabível a concessão de novo prazo para complementação do preparo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator